Tribunal: STF
Processo: RE 486518
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-04
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE Nº 748.371-RG/MT, TEMA RG Nº 660). NATUREZA DAS VERBAS (SE REMUNERATÓRIA, SE INDENIZATÓRIA), PARA FINS DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMAS Nº 908 E Nº 1.100 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 72. CASO CONCRETO ATINENTE AO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS INDENIZADAS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “Contribuição Social sobre a Folha de Salários. Abonos e parcelas indenizatórias. MP nº 1.523/97 e reedições. Lei nº 9.528/97.



    - Alterações no § 2°, do artigo 22, e § 8°, alínea "b", I do artigo 28, todos da Lei nº 8.212/91. Com a edição da Lei n° 9.528, de 10.12.97, as referidas alterações foram vetadas. Perda do objeto. 



    - Alterações no artigo 144 da CLT. Abono de férias e previdência social. Ausência de caráter salarial, não se enquadrando no art. 195, I, da Constituição Federal. 



    - Pelo provimento parcial do apelo.” (e-doc.4, p. 111). 



    2. Nas razões do recurso, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, sustenta-se a violação aos arts. 154, inc. I, e 195, § 4º, da Constituição da República, ao argumento de que desnecessária a edição de lei complementar para alteração do tributo. Aduz que “a Suprema Corte ( RE 166.772-9-RS e RE 166.939-0-PR) excluiu os autônomos, administradores e avulsos da incidência de contribuições previdenciárias ao fundamento de que não sendo empregados, não poderiam integrar folha de salários. Sem dúvida, não merece reparo a decretação de inconstitucionalidade do inciso I do artigo 3° da Lei no. 7.787/89 e inciso I do artigo 22 da Lei no. 8.212/91. Pura e simplesmente, não eram empregados” (e-doc. 4, p. 131-135).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Esta Corte, em duas oportunidades recentes, em julgamentos de recursos extraordinários afetados à sistemática da repercussão geral, assentou o entendimento pela inexistência de repercussão geral, por não se tratar de matéria constitucional, da questão relativa à natureza jurídica das verbas em questão, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de enquadramento, ou não, na base de cálculo da contribuição previdenciária.



    4. Faço referência aos julgamentos do RE nº 892.238-RG/RS e do ARE nº 1.260.750-RG/RJ, leading cases dos Temas RG nº 908 e nº 1.100, respectivamente. Em tais oportunidades, foram fixadas as seguintes teses de repercussão geral:



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DO EMPREGADO. ADICIONAL DE FÉRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. AUXÍLIO DOENÇA. HORAS EXTRAS. NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ENQUADRAMENTO. INTERPRETAÇÃO DA LEI 8.212/1991, DA LEI 8.213/1991 E DO DECRETO 3.038/1999. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 908. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Tese: A questão da definição da natureza jurídica das parcelas pagas ao empregado, para fins de enquadramento ou não na base de cálculo da contribuição previdenciária, quota do trabalhador, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    (RE nº 892.238-RG/RS, Tema RG nº 908, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/08/2016, p. 13/09/2016).



    “EMENTA: Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral:



    É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.”



    (ARE nº 1.260.750-RG/RJ, Tema RG nº 1.100, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 14/08/2020, p. 15/09/2020).



    5. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE O ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DA VERBA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a discussão relativa à natureza da verba, se remuneratória ou indenizatória para fins de incidência de tributo, é de índole infraconstitucional. II - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.255.715-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 04/04/2022).



    “Ementa: TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE 13º SALÁRIO (GRATIFICAÇÃO NATALINA); VALE TRANSPORTE (FORNECIDO EM DINHEIRO AOS EMPREGADOS); ADICIONAL DE HORAS EXTRAS; ADICIONAL NOTURNO; ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; ADICIONAL DE PERICULOSIDADE; ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA; FÉRIAS E SALÁRIO MATERNIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.280.585-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/11/2020, p. 30/11/2020).



    6. Em reforço, referindo-se o terço constitucional à hipótese de férias indenizadas, inaplicável a tese exarada no Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral, que expressamente excepcionou a incidência da contribuição, com vistas à previsão do art. 28, § 9º, al. “d”, da Lei nº 8.212, de 1991. Confira-se:



    “Essas diretrizes hermenêuticas devem nortear o alcance do artigo 195, inciso I, da Lei Maior e a solução quanto à delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do empregador.



    Atentem para a natureza do terço constitucional de férias, cuja previsão está no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal. Trata-se de verba auferida, periodicamente, como complemento à remuneração. Adquire-se o direito, conforme o decurso do ciclo de trabalho, sendo um adiantamento em reforço ao que pago, ordinariamente, ao empregado, quando do descanso. 



    Surge irrelevante a ausência de prestação de serviço no período de férias. Configura afastamento temporário. O vínculo permanece e o pagamento é indissociável do trabalho realizado durante o ano. 



    A exceção corre à conta do adicional relativo às férias indenizadas. Nesse sentido, presente a natureza indenizatória, há disposição legal expressa na primeira parte da alínea ‘d’ do § 9º do artigo 28 da Lei nº 8.212/1991:



    Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição: 



    (...) 



    § 9º Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente: 



    d) as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias de que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.” 



    (RE nº 1.072.485-RG/PR, Tema RG nº 985, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 31/08/2020, p. 02/10/2020; destaques acrescidos)



    7. Destarte, reputo o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte. A propósito, não ofendido o ainda atual entendimento do Tema RG nº 20 (RE nº 565.160-RG/SC, Rel. Min. Marco Aurélio), cuja tese enuncia regra geral aos entendimentos citados, nos seguintes termos: “a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998”.



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários advocatícios, à luz do enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Brasília, 4 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator